Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705752-67.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 78293502, o autor/apelado requer a concessão de tutela de urgência para determinar às rés/apelantes que forneçam a ele um veículo reserva, no prazo improrrogável de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, mantendo-se a obrigação até o trânsito em julgado ou até a efetiva restituição da quantia paga. Para tanto, alega que: 1) adquiriu veículo zero quilômetro em outubro de 2023, o qual apresentou reiterados vícios após 7 meses de uso; 2) o bem foi submetido a diversos reparos sem solução definitiva, permanecendo mais de 30 dias na concessionária; 3) diante da recusa das rés em fornecer veículo reserva, obteve tutela antecipada em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Turma, determinando o fornecimento do veículo até a sentença; 4) a sentença de mérito confirmou tal obrigação até a data da sua prolação; 5) com a interposição da apelação pelas rés, os efeitos da condenação ficaram suspensos; 6) encontra-se, desde então, sem meio de transporte, o que lhe causa prejuízos e transtornos; 7) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser restabelecida a tutela para assegurar o uso de veículo reserva até o julgamento definitivo dos apelos das rés. Ocorre que, quanto a esse ponto, a antecipação da tutela foi confirmada apenas para manter a obrigação das rés/apelante de fornecer veículo reserva ao autor/apelado até a sentença, in verbis: (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmo a decisão antecipatória de tutela, mantendo o veículo reserva como devido até a presente data (...) E o autor não interpôs apelação, o que demonstra sua concordância com os termos da sentença. Além disso, os apelos das rés não tratam dessa questão, razão pela qual operou-se a preclusão. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator